Tribunal: TJDFT
Processo: 0705499-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705499-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLANGE MARIA DE ARAUJO AGRAVADO: MARCUS VINICIUS CHAVES DE HOLANDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SOLANGE MARIA DE ARAÚJO contra a decisão da 1a Vara Cível de Samambaia que, no cumprimento de sentença no 0703923-67.2018.8.07.0009, movido em desfavor de MARCUS VINÍCIUS CHAVES DE HOLANDA, indeferiu a penhora de verba salarial para pagamento de honorários advocatícios. Nas razões recursais (ID 14653021), narra tratar-se de cumprimento de sentença inerente aos honorários advocatícios e, em virtude de ostentar natureza alimentar, permite descontos realizados diretamente em folha de pagamento, com amparo nos artigos 529, § 3o, e 833, § 2o, ambos do Código de Processo Civil. Alega ser o recorrido servidor público, possuindo condições de suportar as constrições em sua folha de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar a expedição de ofício, ao órgão empregador do agravado, para promover desconto mensal em folha de pagamento equivalente a 30% (trinta por cento) da sua remuneração bruta, até o valor de R$ 13.740,39 (treze mil, setecentos e quarenta reais e trinta e nove centavos). No mérito, requer sua confirmação. Preparo efetuado (ID 14851559). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que indeferiu a penhora de verba salarial para pagamento de honorários advocatícios. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. (...) Nesta etapa do procedimento relativo ao agravo de instrumento, cabe ao Relator a análise da plausibilidade do direito invocado e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Na hipótese, não se vislumbra a existência de tais fundamentos. Nota-se estar a agravante pleiteando, nesta fase, tão somente o deferimento da antecipação da tutela recursal para autorizar a expedição de ofício ao órgão pagador do agravado, aguardando a concretização da penhora após o prazo para contrarrazões. Portanto, deferido ou negado neste momento processual, resulta em provimento inócuo, pois incapaz de causar qualquer efeito relevante ao recorrente. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 12 de março de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator